Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Na petição de ID 62493303, a parte impetrante expõe que houve solução da demanda e pede a desistência do presente habeas corpus. DECIDO. A questão de fundo objeto da impetração foi solucionada no interregno da tramitação do habeas corpus ̧ reforçado a falta da persistência do interesse no processamento do remédio constitucional. Ante o exposto, na forma do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno, HOMOLOGO a desistência requerida pela parte impetrante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, com as cautelas de praxe, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora